Tribunal: TJPA
Processo: 0058231-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058231-38.2014.8.14.0301

APELANTE: ZILMA RAYOL PINTO DOS SANTOS, TATIANY PEREIRA PINTO, MARIANA RAYOL PINTO, MARIA DE NAZARETH RAYOL PINTO, DANIELY PEREIRA PINTO, HAROLDO RAYOL PINTO

APELADO: ALVARO PINTO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0058231-38.2014.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ÁLVARO PINTO FILHO

ADVOGADO: RICARDO VICTOR BARREIROS PINTO – OAB/PA 14.817

AGRAVADOS: ZILMA RAYOL PINTO DOS SANTOS, MARIANA RAYOL PINTO, HAROLDO RAYOL PINTO, MARIA DE NAZARÉ RAYOL PINTO, DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO

ADVOGADOS: BARBARA DANYELLE PINTO DA SILVA – OAB/MA 13.924 e CARLOS NADSON DE AZEVEDO DA SILVA – OAB/PA 3.104

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES PARA ANULAR A DOAÇÃO FEITA PELO ASCENDENTE EM FAVOR DO RÉU. AUSÊNCIA DE DOAÇÃO EM DUPLICIDADE DOS MESMOS BENS. NULIDADE POR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DOADOR, POR EXORBITÂNCIA DOS LIMITES DA LEGÍTIMA OU POR INCAPACIDADE DO AGENTE NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação dos autores, para anular o ato de adiantamento da legítima via doação feita em favor do réu por seu pai, com alegado prejuízo dos demais herdeiros;

2. A decisão agravada anulou o ato entendendo que o bem doado já fora objeto de anterior doação a outro herdeiro e que não se comprovou a observância do limite da reserva de renda destinada à subsistência do doador;

3. Não houve duplicidade da doação, visto que as doações de bens imóveis em favor do réu se referem a lotes distintos;

4. As provas dos autos não indicam que as doações foram feitas com prejuízo à subsistência do doador ou exorbitância dos limites da legítima, tampouco sustentam a incapacidade do doador no momento do ato;

5.
Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁLVARO PINTO FILHO, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 13318777) que deu parcial provimento à Apelação interposta nos autos da presente Ação Anulatória de Doação c/c Reintegração de Posse pelos autores ZILMA RAYOL PINTO DOS SANTOS, MARIANA RAYOL PINTO, HAROLDO RAYOL PINTO, MARIA DE NAZARÉ RAYOL PINTO, DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO, para anular a doação feita em favor do agravante por seu pai.

Na exordial (Id. 3330198), os autores alegaram que o senhor Álvaro Pinto decidiu, em 14/10/1999, dividir seus bens imóveis entre seus oito (08) filhos, por meio de doação. Em 24/03/2002, ocorreu o óbito de um dos herdeiros, o senhor Augusto Rayol Pinto, tendo seus três filhos, os autores DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO, herdado por representação o quinhão recebido pelo pai por doação do avô. Afirmaram que, em 25/02/2011, o senhor Álvaro Pinto doou ao réu ÁLVARO PINTO FILHO os mesmos bens imóveis que anteriormente havia doado a Augusto Rayol Filho, cujos herdeiros tiveram conhecimento do fato em julho de 2014, quando o réu ajuizou Ação de Reintegração de Posse. Requereram a declaração de nulidade da doação feita ao réu, bem como a reintegração de posse dos imóveis.

Em contestação (Id. 3330201), o réu sustentou que os autores DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO negociaram seus direitos hereditários referentes aos imóveis objeto da lide, por escritura pública de cessão e transferência de direitos hereditários, tendo o réu adquirido os imóveis pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirmou que celebrou comodato verbal com o autor AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO para que este residisse provisoriamente em um dos imóveis, porém o autor cedeu a posse a sua mãe, Maria Teles Pereira, que sublocou o imóvel a terceiros. Ao término do contrato de locação, em 03/07/2014, a senhora Maria Teles Pereira invadiu o imóvel, o que deu causa ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse de nº 0028378-81.2014.8.14.0301, que foi julgada procedente. Afirmou que os demais herdeiros tinham conhecimento e anuíram com a doação, bem como que nenhum herdeiro ajuizou Ação de Inventário.

Em sentença (Id. 3330212), o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

Os autores interpuseram Apelação (Id. 3330316) sustentando a ineficácia da cessão, por coerdeiro, de bem da herança, considerado singularmente, e que o senhor Álvaro Pinto já se encontrava debilitado no momento da suposta cessão de direitos, evidenciando a sua incapacidade.

Em decisão monocrática (Id. 13318777), a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt deu parcial provimento à Apelação, entendendo pela nulidade da doação de bens que já haviam sido doados em favor de outro herdeiro, porém considerando válida a cessão dos direitos hereditários dos autores DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO em favor do réu.

As partes opuseram Embargos de Declaração (Id. 13501345 e Id. 13524626) e a relatora acolheu os embargos dos autores, para majorar a verba de sucumbência a 15% do valor da condenação (Id. 13935019).

O réu interpôs Agravo Interno (Id. 14340944), argumentando que a decisão monocrática julgou de forma contrária às provas constantes dos autos, pois o adiantamento da legítima feito ao agravante não contemplou os mesmos bens que haviam sido doados a Augusto Rayol Pinto, tratando-se de imóveis distintos e não configurando uma segunda doação dos bens em questão. Afirmou que a doação considerada nula não é objeto do litígio, mas apenas a cessão de direitos hereditários realizada em 25/12/2011. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de improcedência.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 14773227).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento, levando-o ao órgão julgador colegiado.

Cinge-se a matéria do recurso à validade da doação feita por Álvaro Pinto ao agravante ÁLVARO PINTO FILHO.

A decisão monocrática agravada considerou nulo o referido ato por entender que o bem transferido ao agravante já fora objeto de doação a Augusto Rayol Pinto, outro herdeiro do doador, de modo que não poderia ser novamente transmitido, dado seu caráter irrevogável, além de que não restou comprovado se foi observado o limite do art. 548 do CC quanto à reserva de renda ou parte idônea à subsistência do doador.

Verifico que o agravante recebeu, mediante doação de seu pai Álvaro Pinto, em 21/09/1999, um terreno urbano situado na Rua dos Tamoios, nº 976 e 800, medindo 4,15m x 43,40m e um terreno urbano situado na Rua dos Tamoios, nº 792, medindo 2,40m x 25,85m (Id. 3330198, pp. 24-26).

Em 11/04/2005, os agravados DANIELY PEREIRA PINTO, TATIANY PEREIRA PINTO e AUGUSTO CÉSAR PEREIRA PINTO, cederam a seu avô, o senhor Álvaro Pinto, a título oneroso pela importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os direitos hereditários referentes a um imóvel com entrada pela Rua dos Tamoios, nº 792, medindo 4,85 x 19,45m e um imóvel com entrada pela Rua dos Tamoios, nº 792, medindo 3,40 x 19,45 (Id. 3330198, pp. 29-30), ou seja, os direitos referentes à cota do herdeiro
Augusto Rayol Pinto (falecido em 2002) no adiantamento da legítima, pela cessão onerosa, retornaram à titularidade do ascendente e
foram, posteriormente, cedidos por ele ao agravante, a título de doação, em 25/02/2011 (Id. 3330198, pp. 31-32).

Portanto, não houve duplicidade de cessões referentes aos mesmos imóveis ao agravante, sendo possível constatar que os documentos se referem a lotes distintos, de modo que não se configura a nulidade pelo motivo indicado na decisão agravada.

O acervo probatório dos autos não indica que as doações foram feitas com prejuízo à subsistência do doador, nos termos do art. 548 do CC. Inclusive, se fosse o caso, a partir desse fundamento seriam passíveis de arguição de nulidade as doações feitas em favor de todos os herdeiros e não apenas do agravante. Tampouco se verifica que a doação em questão tenha exorbitado os limites da legítima (art. 549 do CC), pois é incontroverso que o ascendente procedeu ao adiantamento da legítima em favor de todos os herdeiros, com o que os envolvidos, de início, concordaram, indicando que a doação impugnada se refere a bens integrantes da parte disponível da herança.

Por fim, não consta nos autos qualquer evidência de incapacidade do doador no momento do ato, realizado por meio de escritura pública, não sendo possível presumir a incapacidade apenas pela idade do agente ou por problemas de saúde sem relação com a capacidade cognitiva, no caso, doença pulmonar obstrutiva crônica (Id. 3330198, p. 36).

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática de Id. 13318777, mantendo em todos os seus termos a sentença de primeiro grau e invertendo os ônus de sucumbência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2024